Tribunal: TJMT
Processo: 0010491-14.2018.8.11.0015
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0010491-14.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[PAULO HENRIK CARDOSO MOREIRA - CPF: 060.886.171-52 (APELADO), PAULO CESAR MOREIRA - CPF: 019.276.531-00 (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), LUIS CARLOS CORTES - CPF: 636.329.850-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), PAULO CESAR FAVERO MOI - CPF: 148.622.129-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), PAULO HENRIQUE CARDOSO MOREIRA (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), PAULO HENRIK CARDOSO MOREIRA - CPF: 060.886.171-52 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, DEU PROVIMENTO AO RECURSO E, EM REMESSA NECESSÁRIA, RETIFICOU A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. TEMAS 1.002/STF, 1.313/STJ E 793/STF. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Juízo de retratação referente ao acórdão que confirmou sentença que determinou ao Município de Sinop e ao Estado de Mato Grosso o fornecimento solidário do medicamento Spinraza 12 mg/ml ao menor beneficiário, afastando a condenação em honorários sucumbenciais.

2. A Defensoria Pública interpôs recurso extraordinário para assegurar o pagamento da verba honorária. O processo foi sucessivamente sobrestado pelos Temas 1.002/STF, 7/TJMT e 1.313/STJ, sendo retomado após o julgamento dos respectivos precedentes vinculantes.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a Defensoria Pública faz jus ao recebimento de honorários sucumbenciais quando litiga contra o ente federativo ao qual pertence, conforme Tema 1.002/STF; e (ii) definir o critério adequado para a fixação dos honorários advocatícios em demandas de fornecimento de medicamento, à luz do Tema 1.313/STJ, bem como a responsabilidade solidária pelos valores, conforme Tema 793/STF.

III. Razões de decidir

4. O STF, no julgamento do RE 1.140.005/RJ (Tema 1.002), reconheceu o direito da Defensoria Pública ao recebimento de honorários sucumbenciais quando vencedora, mesmo contra o ente federativo ao qual é vinculada, com destinação exclusiva ao aparelhamento institucional.

5. O STJ, no julgamento dos REsps 2.169.102/AL e 2.166.690/RN (Tema 1.313), firmou a orientação de que, em demandas de saúde, o proveito econômico é inestimável, impondo-se a fixação equitativa dos honorários e sendo inaplicável o art. 85, § 8o-A, do CPC.

6. A pretensão originária visou ao fornecimento do medicamento Spinraza, essencial ao tratamento da Amiotrofia Espinhal Tipo III, hipótese típica de objeto impossível de mensuração econômica, o que justifica a adoção do critério equitativo.

7. Ambos os entes federados resistiram ao pedido e foram vencidos, de modo que, conforme art. 87, § 2o, do CPC, a responsabilidade pelo pagamento deve ser repartida igualmente, observada a solidariedade reconhecida no Tema 793/STF.

8. À vista dos critérios do art. 85, § 2o, do CPC e da atuação diligente da Defensoria Pública, mostra-se proporcional fixar os honorários sucumbenciais em R$ 3.000,00.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso provido em juízo de retratação.

Tese de julgamento: “1. A Defensoria Pública faz jus ao recebimento de honorários sucumbenciais quando vencedora em demanda contra o ente federativo ao qual pertence, com destinação exclusiva ao aparelhamento institucional (Tema 1.002/STF). 2. Nas ações de fornecimento de medicamentos, o proveito econômico é inestimável, devendo os honorários ser fixados por equidade (Tema 1.313/STJ). 3. A responsabilidade solidária dos entes federativos em ações de saúde autoriza o rateio igualitário dos honorários sucumbenciais (Tema 793/STF).”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 23, II, 102, III, “a”, e 134, §§ 2o e 3o; CPC, arts. 85, §§ 2o e 8o-A, 87, § 2o, e 1.030, II.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1.140.005/RJ (Tema 1.002), Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, publ. 16.08.2023; STF, RE 855.178 (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 23.05.2019; STJ, REsp 2.169.102/AL e REsp 2.166.690/RN (Tema 1.313), Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 14.06.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de
juízo de retratação
a que se submete o acórdão proferido nestes autos
, o qual, na sessão realizada em
15/12/2020
, negou provimento aos recursos de apelação interpostos pelo
Município de Sinop
e pelo autor
Paulo Henrik Cardoso Moreira
, ratificando, em sede de reexame necessário, a sentença proferida pelo Juízo de origem.

A sentença recorrida julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para determinar ao Município de Sinop e ao Estado de Mato Grosso que, solidariamente e independentemente de óbices burocráticos, fornecessem ao menor o medicamento
Spinraza
12 mg/ml, 06 ampolas, de uso contínuo, com aplicação por médico especializado, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa e adoção de medidas coercitivas,
afastando, todavia, a condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado.

Irresignados, autor e Município interpuseram
apelações cíveis
, cujo julgamento, em 15/12/2020, culminou na
manutenção integral da sentença
, com a confirmação do
decisum

também
em razão do reexame necessário.

Subsequentemente, o Órgão Defensor interpôs
Recurso Extraordinário
, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, postulando a condenação dos requeridos ao pagamento de
honorários advocatícios sucumbenciais
.

O feito restou
sobrestado
em razão da repercussão geral reconhecida no
Tema 1.002/STF
, atinente à autonomia administrativa das Defensorias Públicas e à percepção de honorários sucumbenciais. Após o julgamento do
Leading Case RE 1.140.005/RJ
, cujo acórdão foi publicado em 16/08/2023, o processo foi
dessobrestado
.

Na sequência, houve novo sobrestamento em virtude da instauração do
IRDR n. 1023732-44.2022.8.11.0000 (Tema 7/TJMT)
, posteriormente mantido por determinação do Superior Tribunal de Justiça, em razão da afetação dos
REsps
2.169.102/AL e 2.166.690/RN
, submetidos à sistemática dos repetitivos sob o
Tema 1.313/STJ
.

Com o subsequente julgamento do
Tema 1.313/STJ
, o IRDR perdeu objeto, retornando os autos conclusos para manifestação quanto à aplicação das teses vinculantes firmadas pelas Cortes Superiores.

Por derradeiro, o processo foi redistribuído por sorteio, conforme decisão do Exmo. Sr. Des. José Zuquim Nogueira, no CIA n. 0043076-2023.2025.8.11.0000.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

A matéria encontra-se, atualmente, submetida a sólido regime de precedentes obrigatórios, assentados pelos Tribunais Superiores em julgamento de repercussão geral e de recursos repetitivos, circunstância que impõe a realização do controle de conformidade do julgado a partir da técnica de retratação.

O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.140.005/RJ, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 1.002), definiu, com força vinculante, a legitimidade da percepção de honorários sucumbenciais pela Defensoria Pública quando atuante contra o ente federativo ao qual se vincula. A Corte Suprema fixou a seguinte tese:

“1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.”

Tal entendimento supera, de modo expresso, a antiga orientação consubstanciada na Súmula 421 do STJ, reafirmando a autonomia funcional, administrativa e financeira conferida à Defensoria Pública pelos §§ 2o e 3o do art. 134 da Constituição Federal.

No âmbito infraconstitucional, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os REsps n. 2.169.102/AL e 2.166.690/RN, submetidos ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1.313), firmou a orientação segundo a qual, nas demandas destinadas à concretização do direito fundamental à saúde, a fixação dos honorários advocatícios deve ocorrer por apreciação equitativa, porquanto:

a) o proveito econômico é juridicamente inestimável;

b) o bem jurídico protegido (vida e saúde) é insuscetível de mensuração pecuniária; e, consequentemente,

c) é inaplicável o art. 85, § 8o-A, do CPC.

No caso em análise, a ação originária buscou o fornecimento do medicamento “Spinraza 12mg/5ml”, destinado ao tratamento da Amiotrofia Espinhal Tipo III (CID G12.12), situação que se insere de maneira inequívoca no rol das demandas em que o objeto litigioso não comporta valoração econômica, impondo-se a fixação equitativa da verba honorária.

Assim, em respeito aos critérios estabelecidos no art. 85, § 2o, do CPC — grau de zelo do profissional, natureza e importância da causa, complexidade da matéria, tempo exigido para o trabalho e local da prestação do serviço — e considerando a densidade técnica do litígio, o tempo de tramitação, a comprovada atuação diligente da Defensoria Pública, mostra-se razoável e proporcional a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a serem suportados em partes iguais pelos entes demandados.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 793 da repercussão geral, assentou que os entes federados, em razão da competência comum (art. 23, II, da CF), respondem solidariamente pela prestação dos serviços de saúde. Estabeleceu, ainda, a possibilidade de o Poder Judiciário direcionar o cumprimento da obrigação de acordo com as regras de repartição de competências, bem como determinar o ressarcimento entre os entes que suportarem os encargos financeiros.

Embora o referido tema trate principalmente da obrigação de fazer, sua lógica de responsabilização — estruturalmente fundada na solidariedade — repercute também na disciplina da sucumbência, que deve refletir a corresponsabilidade jurídica dos demandados.

Assim, à luz do art. 87, § 2o, do CPC, revela-se adequada a repartição igualitária dos honorários entre os réus solidários, especialmente quando ambos resistem à pretensão e restam vencidos no mérito.

Em respeito aos critérios estabelecidos no art. 85, § 2o, do CPC — grau de zelo do profissional, natureza e importância da causa, complexidade da matéria, tempo exigido para o trabalho e local da prestação do serviço — e considerando a densidade técnica do litígio, o tempo de tramitação, a comprovada atuação diligente da Defensoria Pública, mostra-se razoável e proporcional a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a serem suportados em partes iguais pelos entes demandados.

Diante do exposto, e em estrita observância às teses vinculantes dos Temas 1.002/STF, 1.313/STJ e 793/STF, EXERÇO O JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, para:

I – DAR PROVIMENTO ao apelo interposto pela parte autora, patrocinada pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso e, com isso, CONDENAR o Município de Sinop e o Estado de Mato Grosso ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixados, em equidade, em R$ 3.000,00 (três mil reais);

II – DETERMINAR que o valor seja rateado em 50% para cada ente federativo, preservando-se a natureza institucional da verba, nos termos definidos pelo Tema 1.002/STF.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025